Tribunal: TJDFT
Processo: 0709444-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709444-29.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que entendeu que (ID 12859531): Portanto, embora o enunciado de Súmula 421 do STJ ainda não tenha sido cancelado, bem como a despeito do julgamento da matéria pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.108.013/RJ - Tema 128), tal orientação mostra-se superada em decorrência do novo contexto estabelecido no âmbito constitucional (Emendas Constitucionais números 45/2004, 74/2013 e 80/2014), já reconhecido pela Suprema Corte em data posterior ao entendimento sufragado pelo e. Superior Tribunal de Justiça. Destarte, em homenagem ao disposto no art. 926 do CPC, atento às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, alinho-me ao mais recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal, condizente como o novo panorama constitucional. Assim considerando, e atento às diretrizes estabelecidas nos incisos I a IV do § 2 do art. 85 o (notadamente a natureza da causa, o tempo despendido pelo profissional na lide, e considerando ainda a simplicidade da demanda e a repetição das matérias nos Tribunais pátrios), bem como considerando o valor da causa (R$ 998,00), nos termos do §8o do mesmo dispositivo legal, condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais estabeleço em R$2.000,00, já considerado o trabalho desenvolvido nesta instância recursal. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Tema 128), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ. (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 22/6/2009). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos especial e extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014